Tribunal: STF
Processo: Rcl 77350
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PLAST LABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATÓRIO LTDA. contra decisão em que determinei o sobrestamento da presente reclamação em observância à determinação do Ministro Relator Gilmar Mendes, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), de suspensão nacional de tramitação de todos os processos que versem sobre a matéria tratada nestes autos. 



    2. A parte embargante sustenta que “verifica-se omissão relevante na decisão quanto à necessidade de suspensão também do cumprimento provisório de sentença, que tramita sob o nº 1000263-52.2025.5.02.0262 perante a 2ª Vara do Trabalho de Diadema/SP” (fl. 1, e-doc. 55).



    Afirma que “o juízo competente pelo CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO (Processo nº. 1000263-52.2025.5.02.0262), mesmo com a determinação de suspensão dos processos que versem sobre temática aderente ao Tema 1.389, mantém a tramitação da execução, ressalte-se, provisória, inclusive com nomeação de perito contábil e exigência de prática de atos processuais executivos, o que afronta a lógica da suspensão determinada e compromete os efeitos concretos da decisão deste Tribunal” (fl. 1, 2, e-doc. 55).



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos “para que seja suprida a omissão apontada, com o consequente esclarecimento de que a suspensão determinada compreende também o cumprimento provisório de sentença, processo n. 1000263-52.2025.5.02.0262” e a “expedição de ofício à 2ª Vara do Trabalho de Diadema/SP, para que se abstenha de praticar quaisquer atos no cumprimento provisório até o julgamento final do Tema 1.389 pelo STF” (fl. 2, e-doc. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    5. Ao exame dos autos, não detecto a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, a suspensão da execução trabalhista em trâmite no juízo de origem é consequência necessária da ordem emanada naquele Agravo em Recurso Extraordinário, pelo que não verifico omissão na decisão embargada. 



    Todavia, com o intuito de evitar eventual prejuízo em decorrência do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, realço que a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes deve se estender aquele. 



    6. Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, acolho os embargos de declaração, para esclarecer que o sobrestamento deve recair sobre o presente feito, bem como sobre o cumprimento provisório de sentença n. 1000263-52.2025.5.02.0262, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente